Tribunal: TJSP
Processo: 2244167-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão (monocrática) agravada não concedeu efeito ativo-suspensivo ao agravo de instrumento – Julgado o recurso de agravo de instrumento – RECURSO DA EXECUTADA NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2244167-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
SANDY EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME, é agravado PROVECTO
PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2244167-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Santos – 12a Vara Cível
Processo número 0019241-93.2018.8.26.0562
MM. Juiz da causa: Rodrigo Garcia Martinez
Agravante: Sandy Empreiteira de Mão de Obra Ltda.
Agravada: Provecto Planejamento de Interiores Ltda.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Decisão (monocrática) agravada
não concedeu efeito ativo-suspensivo ao agravo de
instrumento
Julgado o recurso de agravo de
instrumento RECURSO DA EXECUTADA NÃO
CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO
Voto no 27331
Agravo interno interposto pela Executada contra a decisão
monocrática de fls.107 dos autos do Agravo de Instrumento número
2244167-89.2020.8.26.0000, em que não concedido efeito ativo-suspensivo ao agravo
de instrumento.
Alega que presentes os requisitos para a concessão de efeito
suspensivo (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação). Pede o provimento do recurso, para a concessão do efeito ativo-
suspensivo ao agravo de instrumento.
É a síntese.
Prejudicado o agravo interno, em razão do julgamento do
Agravo de Instrumento número 2244167-89.2020.8.26.0000.
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator